Tribunal: STF
Processo: ARE 1032912
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário e Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional. 4. O acórdão recorrido diverge da orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.